Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715280-66.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO CÉSAR MAIA e OUTROS RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO. ABUSIVIDADE. PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUESTÕES DE DIREITO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. A possível prolação da sentença sem a definição acerca do fim da fase instrutória revela a urgência necessária para abrir a excepcionalidade da revisão recursal da decisão por meio de Agravo de Instrumento, aplicando-se a teoria da taxatividade mitigada, que impõe interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT. 2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370, parágrafo único do CPC. 3. A prova pericial só é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos ou científicos que dependam de conhecimento específico fora do alcance do magistrado, devendo ser afastada quando as questões a dirimir sejam eminentemente de direito. 4. Uma vez que os agravantes não apontaram nenhuma inconsistência matemático-financeira ou contábil de relevante complexidade acerca da qual o magistrado deva decidir, e não se insurgiram sobre cálculos, fórmulas ou equações, a prova técnica pouco ou nada influenciará na tomada de decisão do juízo a quo. 5. Foge à razoabilidade deferir prova técnica, onerosa, complexa e demorada para aferir a credibilidade ou não das contas apresentadas pelo exequente se nem estas foram especificamente contestadas. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 6o, 7o e 491, todos do CPC, ao argumento de que, em observância aos princípios da cooperação e da paridade de tratamento, deveria ter sido realizada a perícia contábil a fim de se aferir o real montante do débito para evitar eventual prejuízo, tendo em vista que a apuração de valores em cédula de crédito bancário trata-se de tarefa complexa. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 33703479). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AREsp 2008647/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28/3/2022. Igualmente, o recurso especial não deve transitar quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, 7o e 491, todos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “A prova técnica vindicada não tem o condão de elucidar acerca da nulidade ou ilegalidade das rubricas contestadas, pouco ou nada influenciando na tomada de decisão do juízo a quo (...). De outro vértice, a discussão acerca da possível incorreção da atualização dos valores exequendos deveria vir acompanhadas de algum respaldo matemático ou cálculos próprios com os quais os agravantes pudessem confrontar o débito exequendo. Vale dizer que a indignação dos agravantes quanto ao valor perseguido repousa em divagações genéricas desprovidas de amparo matemático desacompanhada de elementos que tragam dúvida quanto à incorreção dos valores (...). Afigurando-se irrelevante a prova técnica para o desate da contenda (...), obstada a ultimação de diligências inúteis ou essencialmente protelatórias” (ID 29589445). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 33703479). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027